Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-62.2014.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0002331-62.2014.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPULVEDA PERTENCE APELADOS: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAMEDA BANDEIRANTE, LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para retificar a autuação, porque o recurso que será julgado é o agravo interno, interposto contra a decisão que não conheceu da apelação. Após, intime-se a parte contrária para manifestação acerca do agravo interno interposto pela apelante, nos termos do art. 1.021, §2o, CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora